Tribunal: TJMT
Processo: 0004414-44.2018.8.11.0029
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004414-44.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JOAO PAULO BEZERRA DO NASCIMENTO - CPF: 009.478.951-75 (APELANTE), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), MOURA&PORSCHLTDA(IMOBILIARIAMODELO) PAULOSERGIOBALDIVIA e JOSEROBERTOBALDIVIA registrado(a) civilmente como ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADMINISTRACAO PUBLICA MILITAR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR MARCOS REGENOLD FERNANDES, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES. O DOUTO DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO DIVERGIU.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO
(ARTIGO 15 DA LEI N° 10.826/2003
)
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A NULIDADE POR AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ARMA – PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO – SUPERVENIÊNCIA
DA
JUNTADA DE LAUDO QUE CORROBORA OS ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS – PRETENDIDA ABSOL
VIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – ZONA RURAL POVOADA – PRESENÇA DE OUTRAS PESSOAS NO LOCAL DO DISPARO – ELEMENTARES PRESENTES – INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ – TEMÁTICA INCIPIENTE – NÃO PROVIMENTO RECURSAL.

1. O
delito de disparo de arma de fogo, prev
isto no art. 15,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, por ser considerado crime de perigo abstrato e mera conduta,
prescinde de qualquer resultado danoso, tampouco há necessidade de apreensão ou perícia para averiguar a eficácia da arma de fogo, pois, para a conf
iguração do ilícito, é necessário apenas que o indivíduo pratique os verbos elencados no artigo.

2. Não há nulidade processual em razão da juntada superveniente de laudo de constatação de eficiência de arma de fogo
quando, além de constatar a eficiência, c
orrobora os elementos comprobatórios produzidos ao longo da instrução processual.

3.
O fato
do
apelante ter praticado o disparo de arma de fogo em zona rural, por si só, não descaracteriza o crime previsto no artigo 15 da lei de armas, sobretudo diante da
presença de outras pessoas no local, ou seja, em região povoada.

4. Ainda que seja matéria a ser discutida no Superior Tribunal de Justiça, diante da incipiência, não se mostra possível a aplicação e valoração
abaixo do mínimo quando do reconhecimento da c
onfissão espontânea, haja vista a vigência da Súmula 231 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD
FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO PAULO BEZERRA DO NASCIMENTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Canarana-MT que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime abe
rto, substituída por duas restritivas de direito, e ao pagamento de 10 dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime previsto no artigo 15,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Inconformada, a Defesa pleiteia:
a)
absolvição por atipicidade da conduta, por in
suficiência probatória ou, ainda, por erro sobre elemento constitutivo do tipo penal;
b)
nulidade do processo por ausência de laudo que ateste a funcionalidade do artefato bélico ou por carência de fundamentação idônea do decreto condenatório;
c)
redução d
a pena para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria (ID
199669179).

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID
200396171
, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e se manifesta pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer constante no ID
206647666
,

pelo
conhecimento
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para tanto e o meio processual se mostra
adequado e necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
conheço
do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e s
ubjetivos de admissibilidade.

Antes de adentrar no mérito da causa, o apelante postula que houve nulidade processual, na medida em que não ficou demonstrada a materialidade do delito diante da ausência de laudo pericial da arma de fogo (ou a disponibilizaç
ão tardia da prova técnica).

A despeito do esforço defensivo, verifica-se que a ausência de confecção de laudo pericial não é motivo suficiente para descaracterizar o crime em análise, sobretudo diante da presença de elementos comprobatórios que corroboram
o elemento fático.

A prescindibilidade de apreensão e realização de perícia técnica para comprovação da materialidade delitiva em crimes de arma
é
consubstanciada e defendida pela jurisprudência, senão vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
DISPARO DE ARM
A DE FOGO
(ART. 15, DA LEI N. 10.826/03). CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS OU PELO IN DUBIO PRO REO. NÃO OCORRÊNCIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZID
A EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS.
TESTEMUNHA QUE VISUALIZA O RÉU REALIZAR DISPARO DE ARMA DE FOGO. PROVA INCONTESTE
NESTE SENTIDO. ALEGADA FALTA DE MATERIALIDADE PELA AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA E NÃO REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE DA PRO
VA PERICIAL. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE
DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. "Sabe-se que, o delito de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15, caput, da Lei n. 10.826/2003, por ser considerado crime de perigo abstrato
e mera conduta,
prescinde de qualquer resultado danoso, tampouco há necessidade de apreensão ou perícia para averiguar a eficácia da arma de fogo, pois, para a configuração do ilícito, é necessário apenas que o indivíduo pratique os verbos elencados no ar
tigo.
E, in
casu
, a prova oral coligida nos autos demonstra, sem quaisquer dúvidas, a ocorrência do delito (TJSC, Apelação Criminal n. 0001450-64.2015.8.24.0080, de Xanxerê, rel. Des. Luiz Neri Oliveira de Souza, Quinta Câmara Criminal, j. 08-11-2018)". CO
NDENAÇÃO MANTIDA. [...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0000554-24.2017.8.24.0218, de Catanduvas, rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Quinta Câmara Criminal, j. 15-08-2019).”
(
g.n
)

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTR
A A SAÚDE PÚBLICA E CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006). DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI N. 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APELO DA DEFES
A.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PERÍCIA PARA CONSTATAR O DISPARO DA ARMA DE FOGO.
PERÍCIA TÉCNICA.
DESNECESSIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO.

MATERIALIDADE COMPROVADA POR TESTEMUNHOS
DOS POLICIAIS. PRELIMINAR REJEIT
ADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. [...] RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0018988-64.2017.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Volnei Celso Tomazini, Segunda Câmara Criminal, j. 23-04-2019).”
(
g.n
)

APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTIGOS 14 E 15 DA LEI 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELA PROVA ORAL COLHIDA E LAUDO
PERICIAL DO LOCAL DOS DISPAROS.
PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO.
CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. CONTUDO, APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ADEQUADO AO CASO. AÇÕES CRIMINOSAS COMETIDAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. EXISTÊNCIA DE PROV
AS APENAS DO PORTE SIMULTÂNEO AO DISPARO DE
ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE QUE HOUVE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. RELAÇÃO DE MEIO E FIM EVIDENCIADA. SUBSUNÇÃO DO CRIME DO ART. 14 PELO DO ART. 15, AMBOS DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO, QUE SE IMPÕE, DE OFÍCIO
. [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO DE OFÍCIO.
"Em se tratando de crime de disparo de arma de fogo (Lei n. 10.826/03, art. 15), a apreensão e perícia da arma não são imprescindíveis para a demonstraçã
o da prática delitiva, pois se trata de crime de mera conduta, podendo a materialidade ser demonstrada por outros meios de prova, tais como a prova oral."
(TJSC, Apelação Criminal n. 2015.060671-2, de Indaial, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. 19-11-2015
). "O delito de disparo absorve o de porte ilegal de arma de fogo quando as condutas são consumadas num mesmo contexto fático e cometidas com desígnio único." (TJSC, Apelação Criminal (Réu Preso) n. 2014.002224-3, de Modelo, rel. Des. Carlos Alberto
Civins
ki
, j. 13-05-2014). No que
pertine
à circunstância judicial da conduta social, de acordo com a doutrina, "é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simple
smente considerar o fator conduta social preferimos incluir a expressão inserção social. Não somente a conduta antecedente do agente em seus vários setores de relacionamento, mas sobretudo o ambiente no qual está inserido são capazes de determinar a justa
medida da reprovação que seu ato criminoso possa merecer. [...] Um péssimo pai e marido violento, em caso de condenação por lesões corporais graves, merece pena superior à mínima, por exemplo. Sob outro prisma, pode ser que o agente do delito seja consider
ado excelente pai e dedicado esposo, tornando justificável a aplicação de pena-base mais próxima do mínimo" (Individualização da pena. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 164) (TJSC, Revisão Criminal n. 0154775-08.2015.8.24.0000, de Palhoça,
Seção Criminal, rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. 31-08-2016). (TJSC, Apelação n. 0002698-80.2014.8.24.0054, de Rio do Sul, rel. Des. Ernani
Guetten
de Almeida, Terceira Câmara Criminal, j. 27-09-2016)
.”
(
g.n
)

Sobre os fatos, as testemunhas
Giovani Chagas Ca
rneiro
e
Wagner de Souza Carneiro
,
inquiridas tanto na fase policial quanto em juízo, foram enfáticas e coerentes ao afirmarem que
presenciaram o apelante JOÃO PAULO
efetuar
02 (dois) disparos de arma de fogo em uma placa de advertência escrita “proibido
caça e pesca”.

Corroborando os elementos probatórios, a testemunha
Roniclei
de Souza Dias Siqueira
, guia turístico da região,
afirma que era o piloto do barco onde estava o apelante (e sua esposa) e ratifica que – de fato – ele efetuou dois disparos de arm
a de fogo em uma placa de advertência.

Como se não bastassem os elementos informativos e de provas acima reproduzidos, verifica-se a juntada superveniente do laudo pericial (ID
200396171), cuja prova técnica atestou a letalidade e eficiência do objeto. A
despeito da superveniência da juntada da prova técnica, não caracteriza nulidade ou violação ao contraditório e ampla defesa, na medida em que não se observa qualquer prejuízo a defesa e, sim, apenas confirma outros elementos probatórios capazes de demons
trar a procedência da peça acusatória.

Ante o exposto, tendo em vista que a superveniência juntada da arma de fogo ratificou os elementos comprobatórios já reproduzidos na instrução processual, não se verifica a nulidade processual apontada na defesa.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO PAULO BEZERRA DO NASCIMENTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Canarana-MT que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e ao pagamento de 10 dias-multa, à razão mínima, pela prática do
crime previsto no artigo 15,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Com o fim de facilitar a compreensão do feito, segue trecho da exordial:

“(...) No dia 24 de setembro de 2016,
JOÃO PAULO BEZERRA DO NASCIMENTO

disparou
arma de fogo nas adjacências de lugar habitado, sem a finalidade de praticar outro crime.

Na data de 24 de setembro de 2016, no período noturno, JOÃO PAULO BEZERRA DO NASCIMENTO
efetuou disparos
de arma de fogo em placas de sinalização, que indicavam a p
roibição de caça e pesca nos fundos da Fazenda Beira Rio Xingu, zona rural de Canarana-MT, a qual pertence a Giovani Chagas Carneiro.

Nessa toada, ao ser abordado pelo proprietário do imóvel rural, que se encontrava nas adjacências, o acusado o ameaçou, b
radando “vou atirar na sua cara e mijar na sua boca”, bem c
omo que “você deveria ter
medo”(...)
”

Insurgindo-se contra a sentença
,
a Defesa
almeja a absolvição do crime de disparo de arma de fogo, sob o argumento de que o disparo foi realizado em zona rural (I
D
199669179).

Examinando-se detidamente os elementos de convicção coligidos, tem-se que a decisão censurada não merece reforma.

Segundo o comando normativo contido no artigo 15 da Lei n° 10.826/2003, o tipo penal se materializa quando o
disparo de arma de
fogo for praticado em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime
(sic).

O fato
do
apelante ter praticado o disparo de arma de fogo em zona rural, p
or si só, não descaracteriza o crime previsto no artigo 15 da lei de armas, sobretudo diante da presença de outras pessoas no local, ou seja, em região povoada.

É de conhecimento que o tipo penal em estudo é caracterizado como de mera conduta e de perigo a
bstrato, sendo prescindível para sua configuração a ocorrência de resultado naturalístico.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIMES DE MERA CONDUTA E DE PE
RIGO ABSTRATO. ABSOLVIÇÃO POR DISPARO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. FATO TÍPICO. ÁREA RURAL HABITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de dispa
ro de arma de fogo, prescritos no artigo 12 e 15 da Lei no 10.826/2003, representam delitos de mera conduta e perigo abstrato, sendo dispensável para sua configuração a ocorrência de um resultado naturalístico, porquanto se trata de dano presumido. O bem j
urídico especialmente tutelado pela referida lei é a incolumidade pública, garantindo a segurança do cidadão e paz social. 2. O termo “lugar habitado”, disposto na legislação, quer
dizer ?local
em que pessoas residem, habitam o seu entorno. Lugar povoado,
como cidade, vila, distrito, chácara, sítio, fazenda, lugarejo etc.? (Leis Penais Especiais volume único / coordenador Leonardo de Medeiros Garcia - 11. Ed. - Salvador:
Juspodivm
, 2019, p. 333). 3. Na hipótese em que o agente efetua disparos de arma de fog
o em local habitado, ainda que situado em área rural, resta configurado o delito do artigo 15 da Lei 10.826/2006, não havendo que se falar em atipicidade. 4. Apelação cr
iminal conhecida e não provida.
(TJ-DF 07049674420208070012 1697146, Relator: SIMONE LU
CINDO, Data de Julgamento: 04/05/2023, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: 15/05/2023).”

Nesse contexto, considerando que a conduta perpetrada pelo recorrente se enquadra perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 15, do Estatuto do Desarmamento,
inviável a absolvição sob o pretexto
de que não se faz presente os
elementos objetivos previstos no tipo.

Por derradeiro, sugere
à defesa a inconstitucionalidade
da Súmula 231 do STJ, na medida em que embora o apelante tenha confessado o disparo, o juízo
não
valorou diante da pena já se encontrar
no patamar mínimo.

Na espécie, verifica-se que ainda que recentemente tenha sido motivo de debate a possibilidade do cancelamento da aludida súmula, há o consolidado entendimento sobre a sua aplicabilidade e vigência, motiv
o pelo qual também não merece acolhimento o pleito defensivo.

Ante o exposto,

em consonância com o parecer da d. Procuradoria,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
intentado
por
JOÃO PAULO BEZERRA DO NASCIMENTO
, mantendo-se
incólume
a r. sentença.

V O T O S V O G A I S

Voto.

Nos autos da ação penal n.o 0004414-44.2018.8.11.0029 (código 71277) que tramitou pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT,
João Paulo Bezerra do Nascimento
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 15,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime de cumprimento aberto, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito (sentença – id. 184476652).

Inconformado,
João Paulo Bezerra do Nascimento
interpôs recurso de apelação criminal (id. 184476663). Nas razões recursais, pleiteia-se (i) a nulidade do processo por não constar nos autos o laudo pericial de exame de eficiência de arma de fogo; (ii) absolvição do delito alegada insuficiência de provas e atipicidade da conduta; (iii) absolvição por erro de tipo e, por fim, (iv) aplicação da atenuante da confissão alegando inconstitucionalidade da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (id. 199669179).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual refutou as teses defensivas, pugnando pela manutenção incólume da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (id. 200396171).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gerson Natalício Barbosa, manifestou pelo desprovimento do apelo, sintetizando com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO:
APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ERRO SOBRE ELEMENTO CONSTITUTIVO DO TIPO PENAL. NÃO CABIMENTO. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ANGARIADOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME PREVISTO NO ART. 15 DA LEI 10.826/03. COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL, DO ELEMENTO CONSTITUTIVO DO TIPO, CONSISTENTE EM LOCAL HABITADO OU SUAS ADJACÊNCIAS, E DOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO. CONTEXTO FÁTICO QUE AFASTA EVENTUAL OCORRÊNCIA DE ERRO SOBRE ELEMENTO CONSTITUTIVO DO CRIME.
2.
NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL DO ARTEFATO BÉLICO. INADMISSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA PARA AVERIGUAR A EFICÁCIA DA ARMA DE FOGO, POIS PARA A CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO É NECESSÁRIO APENAS QUE O INDIVÍDUO PRATIQUE OS VERBOS ELENCADOS NO ART. 15 DA LEI 10.826/2003.
3.
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. O ATO PREENCHE TODOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 381 DO CPP.
4.
REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, DIANTE DA PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Inicialmente, acompanho o douto Relator Desembargador Marcos Regenold Fernandes no tocante a alegação de nulidade processual, ao fundamento de que não ficou demonstrada a materialidade do delito diante da ausência de laudo pericial da arma de fogo (ou a disponibilização tardia da prova técnica). Entretanto, sabido que a ausência de confecção de laudo pericial não é motivo suficiente para descaracterizar o crime, sobretudo diante da presença de elementos comprobatórios.

Ademais, as testemunhas Giovani Chagas Carneiro e Wagner de Souza Carneiro, tanto na fase policial quanto em juízo, afirmarem que
presenciaram o apelante JOÃO PAULO efetuar 02 (dois) disparos de arma de fogo em uma placa de advertência escrita “proibido caça e pesca”.

Ainda, a testemunha Roniclei de Souza Dias Siqueira, guia turístico da região,
afirma que era o piloto do barco onde estava o apelante (e sua esposa) e ratifica que – de fato – ele efetuou dois disparos de arma de fogo em uma placa de advertência.

Por outro lado, verifica-se a juntada superveniente do laudo pericial (id. 200396171), cuja prova técnica atestou a letalidade e eficiência do objeto. A superveniência da juntada da prova técnica, não caracteriza nulidade ou violação ao contraditório e ampla defesa, na medida em que não se observa qualquer prejuízo a defesa.

Desta forma,
rejeita-se
a preliminar arguida.

Mérito
.

Narra a exordial acusatória que:

“(...) No dia 24 de setembro de 2016,
JOÃO PAULO BEZERRA DO NASCIMENTO

disparou
arma de fogo nas adjacências de lugar habitado, sem a finalidade de praticar outro crime.

Na data de 24 de setembro de 2016, no período noturno, JOÃO PAULO BEZERRA DO NASCIMENTO
efetuou disparos
de arma de fogo em placas de sinalização, que indicavam a proibição de caça e pesca nos fundos da Fazenda Beira Rio Xingu, zona rural de Canarana-MT, a qual pertence a Giovani Chagas Carneiro.

Nessa toada, ao ser abordado pelo proprietário do imóvel rural, que se encontrava nas adjacências, o acusado o ameaçou, bradando “vou atirar na sua cara e mijar na sua boca”, bem como que “você deveria ter medo”

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência JOÃO PAULO BEZERRA DO NASCIMENTO como incurso nas sanções do artigo 15 da Lei n. 10.826/03 (...)”
(id. 184476231, p. 5/6).

O apelante inconformado com a sentença condenatória objetiva a absolvição do crime de disparo de arma de fogo, sob o argumento de que o disparo foi realizado em zona rural (id. 199669179).

A configuração do Delito inserto no artigo 15 da Lei 10.826/03 que o disparo de arma de fogo seja efetuado em
local habitado ou adjacências, em via pública ou em direção a ela, ou seja, onde exista o risco de alguém ser atingido
.

Sobre a expressão "lugar habitado", leciona Guilherme de Souza Nucci:

“(...) é o local que possui, em redor, pessoas residindo. Cuida-se de analisar, no caso concreto, em que tipo de região ocorreu o disparo. Se ninguém por ali habita, é natural não haver sentido algum na punição, pois o disparo em local ermo (deserto) não constituiu perigo para segurança pública. Cremos que, havendo residência por perto, estando ela com pessoas ou não, é vedada a produção de disparos, o que significa ser delito de perigo abstrato e não concreto. Em outras palavras, não cabe ao agente buscar provar que, embora em lugar povoado, seus tiros não acertariam ninguém, pois as casas estavam vazias. (...) Adjacências: significa lugar que está próximo ou vizinho a alguma coisa. Portanto, o disparo está vedado tanto no lugar habitado, como também na área externa a tal condomínio, desde que constitua lugar vizinho. A chance de se ferir alguém é idêntica. (...)”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentada, vol. 2, 8.a Ed. Forense: Rio de Janeiro, 2014, p. 27).

Pois bem.

Consta dos autos, que em sede de interrogatório judicial, o apelante confessou a prática delitiva, narrando que, no dia dos fatos, efetuou os disparos é local totalmente inabitado na proporção do rio é uma área de mata até hoje, afirmou ainda que disparou apenas para testar sua arma.

Igualmente, a testemunha Giovani Chagas Carneiro relatou em juízo que a fazenda beira rio é de propriedade do seu pai, porém administrava a fazenda, afirmou que na ocasião dos fatos, o denunciado entrou em uma lagoa dentro da fazenda e efetuou dois disparos em uma placa de advertência, foi juntamente com um funcionário abordá-lo e advertiram que se tratava de área de preservação e era proibido atividade de caça e pesca.

A testemunha afirmou ainda que disparo foi
efetuado na direção das arvores, não em direção ao local habitado
.

A testemunha Wagner de Souza Carneiro relatou que viu o denunciado efetuando os disparos na fazenda em direção a placa de advertência.

O delito de disparo de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o simples ato de disparar a arma em lugar habitado ou suas adjacências, independentemente da produção de qualquer resultado naturalístico ou perigo concreto.

Entretanto, não obstante ser classificado como delito de perigo abstrato, o disparo de arma de fogo, na hipótese, em zona rural, carece de tipicidade material, sobretudo em face dos postulados da fragmentariedade e intervenção mínima do direito penal. O mesmo se diz do acusado que empresta arma para o vizinho abater um semovente para consumo.

Emerge dos autos que o local é desabitado, no interior de uma fazenda, sendo que o disparo foi efetuado em um passeio de barco pelo rio, quando se encontravam em uma lagoa, ou seja, lugar solitário e despovoado para o efeito da imputação penal, o que é diferente da extensão do deserto. Calha, ainda, destacar que em locais tais quando efetuado um disparo de arma de fogo o som propaga a grande distância.

O caráter fragmentário do direito penal impõe que os danos de pouca significação fiquem fora do seu raio de abrangência. A conduta do agente, embora formalmente típica, não chega a ter magnitude suficiente para lesar o bem jurídico tutelado e poderiam ser classificadas como insignificantes potenciais ofensivos.

Ora, o apelante, Major da Polícia Militar, não merece amargar os rigores da lei do desarmamento. No particular a intervenção do direito penal seria mais prejudicial e danosa que eficaz e benéfica.

A ação do processado, disparando a arma de fogo, não se realizou em lugar habitado ou nas suas adjacências, ocorrendo próximo a mata, cujo a sede da fazenda fica a uma determinada distância onde os fatos ocorreram, não se adequando o fato à figura punida pelo artigo 15, da Lei 10.826/03, resultando na absolvição da imputação.

Nesse rumo, o escólio doutrinário, “
in verbis”
:

“Tipo objetivo: Duas são as condutas incriminadas: a) disparar arma de fogo; ou b) acionar munição. Trata-se, a nosso ver, de condutas idênticas, sendo difícil imaginar que alguém acione munição sem o disparo de arma de fogo. Cuida-se de crime formal, que independe da ocorrência de outro resultado naturalístico; contudo, exige o legislador que a conduta do agente tenha colocado em perigo ou em risco (concreto) a incolumidade física das pessoas. É a observância do princípio da ofensividade, pelo qual não pode haver crime se a conduta do agente não tiver lesionado ou ameaçado lesionar o bem juridicamente tutelado. Assim, o disparo de arma de fogo em lugar inabitado ou em local que não seja a via pública ou suas adjacências não caracteriza este crime (...).”
(Roberto Delmanto, Leis Penais Especiais Comentadas, Saraiva, p. 805).

“(...) Lugar habitado: É o local que possui, em redor, pessoas residindo. Cuida-se de analisar, no caso em concreto, em que tipo de região ocorreu o disparo. Se ninguém por ali habita, é natural não haver sentido algum na punição, pois o disparo em lugar ermo (deserto) não constitui crime de perigo para segurança pública. (...) Adjacências: significa que está próximo ou vizinho a alguma coisa. (...) Via pública ou em direção a ela: a via pública é constituída dos caminhos pelos quais trafegam as pessoas e veículos em geral (ruas, estradas, alamedas, etc.), livremente, sem constituir a esfera privada (ex: trilhas de uma fazenda particular) de qualquer cidadão. (...)”
(Guilherme de Souza Nucci, Leis Penais e processuais penais comentadas, RT, p. 91).

Logo, comporta a absolvição do processado, pela não configurar a conduta típica descrita na exordial, quando não evidenciar que o disparo de arma de fogo foi efetuado em lugar habitado ou nas suas adjacências, porquanto ocorrido em uma lagoa em região de mata, em lugar desabitado e ermo.

Em consonância, a jurisprudência,
“in verbis”
:

“APELAÇÃO - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - CONDENAÇÕES NAS SANÇÕES DOS ARTIGOS 14 e 15 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO NA MODALIDADE DE EMPRESTAR - DISPARO DE ARMA DE FOGO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL - OFENSIVIDADE INSIGNIFICANTE - ATIPICIDADE - ABSOLVIÇÃO - PARECER MINISTERIAL INTEGRADO – PROVIMENTO.

Consoante parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o disparo de arma de fogo, na hipótese, em zona rural, carece de tipicidade material, sobretudo em face dos postulados da fragmentariedade e intervenção mínima do direito penal (sic).”
(N.U 0001091-21.2014.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

“(...) Apelação Crime. Disparo de arma de fogo. Artigo 15, da Lei 10.826/03. Procedente. Recurso. Pedido de absolvição por atipicidade de conduta. Contrarrazões favoráveis. Instrução probatória que revela ter a apelante disparado arma de fogo em direção ao solo. Local ermo. Zona rural. Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça em consonância com a tese recursal. Conduta que não constitui infração penal. Absolvição reconhecida. Inteligência do disposto no artigo 386, inciso III, do CPP. Recurso provido”.
(TJPR, Apelação Criminal no 1224078-5, DJ de 05/02/15).

“(...) Apelação criminal. Recurso da defesa. Estatuto do desarmamento. Disparo de arma de fogo (artigo 15, caput, da lei 10.826/03). Delito que, para sua configuração, exige que o disparo tenha sido efetuado em local habitado ou em suas adjacências ou em via pública. Contexto probatório que comprova que o disparo ocorreu na zona rural, dentro da propriedade do acusado, sem que houvessem outras residências na localidade. Aplicação do princípio do in dubio pro reo que se impõe. Absolvição decretada. Recurso conhecido e provido”.
(TJSC, Apelação Criminal no. 2010.061826-2, DJ de 11/09/13).”

Em arremate, a Lei n. 10.826/2003 tem como bem jurídico tutelado a incolumidade pública, ou seja, a segurança da coletividade. Sob esse aspecto, o que importa para a caracterização do delito é saber se o disparo da arma exercido pelo agente representa uma ameaça ou uma verdadeira lesão ao estado de segurança que a norma procurou proporcionar à sociedade.

Assim, o disparo de arma de fogo, em tais circunstâncias — no interior de uma lagoa em região de mata em local não habitado —, aliada a boa-fé, à primariedade e os bons antecedentes do apelante, não pode ser considerada conduta ofensiva à segurança pública, tampouco podem ser igualadas àquele que se encontra efetuando disparos em local habitado, ou mesmo o que apresenta antecedentes e envolvimento na prática de crimes.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer,
provejo
ao recurso de apelação criminal interposto por
João Paulo Bezerra do Nascimento
, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, eis que não obstante o crime ser de perigo abstrato, o disparo de arma de fogo em zona rural, em local desabitado, carece de tipicidade material.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024